Tribunal: TJDFT
Processo: 0714371-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714371-19.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA DIAS ALMEIDA, MARIA DAS GRACAS DIAS ALMEIDA, VALCIR DIAS ALMEIDA RÉU ESPÓLIO DE: VALCIR PIRES DE ALMEIDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALERIA DIAS ALMEIDA, MARIA DAS GRACAS DIAS ALMEIDA e VALCIR DIAS ALMEIDA contra a decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos da Sobrepartilha n. 0706079-42.2024.8.07.0001 dos bens deixados por VALCIR PIRES DE ALMEIDA. Nos termos da r. decisão recorrida (IDs 88766451 e 189900909 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau declinou da competência em favor da 1a Vara Cível da Comarca de Rio Grande – TJRS, ao fundamento de que o inventário 0072451-56.2004.8.21.0023 foi lá processado e julgado. Na oportunidade, a d. Magistrada consignou que, na forma do art. 670, parágrafo único, do CPC, a sobrepartilha correrá nos autos do inventário do autor da herança, tratando-se de regra de competência absoluta. No agravo de instrumento interposto, os agravantes sustentam que se trata de competência relativa, na modalidade territorial, e não fixada em razão da pessoa ou função, consoante dispõe o art. 48 do CPC. Assim, asseveram a impossibilidade de o juízo declinar de ofício da sua competência. Aduzem que, passados mais de 20 anos após o regular processo de inventário e partilha, os herdeiros tomaram conhecimento de saldo positivo decorrente de ativos financeiros em investimentos, em conta junto ao Bradesco S/A de titularidade do Autor da Herança na Conta 2025463/7, Razão 2604, Agência 03820. Argumentam que a agravante VALÉRIA DIAS ALMEIDA WEIZEL DE FONTOURA BARRETO, residente nesta capital, é aquela que detém melhores condições de realizar as eventuais diligências necessárias, porquanto há filiais e agências da maioria das instituições financeiras (inclusive do Bradesco) no DF, o que não ocorreria no foro onde o inventário foi processado. Ao final, pleiteiam a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao juízo a quo que dê regular processamento do feito até julgamento de mérito do agravo de instrumento. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela vindicada. Comprovantes do recolhimento do preparo recursal acostados sob os IDs 57770941 e 57770942. Consoante a r. decisão exarada no ID 57813453, esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Os agravantes, por meio do petitório de ID 58253332, formulam pedido de reconsideração ao fundamento de que houve omissão quanto à análise da regra do art. 10 do CPC. Assevera que, conforme consta da Inicial da Sobrepartilha, o pedido tem por escopo não só os ativos financeiros encontrados no Bradesco, mas o levantamento, via SISBAJUD, de ativos em todas as instituições financeiras vinculadas ao sistema. Afirma que a herdeira testamentária se encontra ciente do recurso e do processo e que não se opõe a seu processamento no foro de Brasília. Por fim, pugna pelo recebimento dos esclarecimentos e da parte no polo ativo destes autos. É o relatório. Decido. Nada obstante o esforço argumentativo desenvolvido pelos agravantes, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à r. decisão denegatória de atribuição de efeito suspensivo. Como já assentado, nos termos do parágrafo único do art. 670 do Código de Processo Civil, (A) sobrepartilha correrá nos autos do inventário do autor da herança, tratando-se de hipótese de competência absoluta. Também não se verifica qualquer omissão quanto à aplicação do art. 10 do CPC, porquanto o Princípio da Não Surpresa pretende evitar que as partes sejam surpreendidas pelo Juízo, quando este utilizar, para decidir, de fundamentação acerca da qual não exista prévio conhecimento das partes. O não acolhimento da tese recursal, notadamente quando devidamente impugnada a decisão agravada, se trata da manutenção da ratio decidendi já conhecida pelas partes, em relação a qual fora exercitado o direito de recorrer. Assente-se, ainda, que a busca de ativos do de cujus em outras instituições financeiras, ao contrário do alegado pelos agravantes, não se configura como situação apta a ensejar a relativização da competência funcional, porquanto tal diligência pode ser feita por meio de sistema informatizado (SISBAJUD) disponível nacionalmente a todos os juízos brasileiros. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO formulado pelos agravantes no ID 58253332. Promova-se a Secretaria a alteração do polo ativo junto ao PJE para acrescentar Valquíria Machado Dias de Almeida, devidamente qualificada na procuração de ID 58313992. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de abril de 2024 às 18:09:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora